Tribunal: TJDFT
Processo: 0729651-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. MULTA CONTRATUAL. MULTA POR INADIMPLEMENTO DE ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. EXPRESSA EXCLUSÃO DOS VALORES PERSEGUIDOS. COBRANÇA. IPTU. POSSIBILIDADE. VALOR CONSIDERADO PARA ABATIMENTO DA DÍVIDA TOTAL.
1. A cobrança da multa prevista na Cláusula 7a do contrato de locação e a multa de 20% (vinte por cento) do inadimplemento do acordo devem ser excluídas do montante exequendo. Isso porque, conforme decisão do Juízo de 1o grau e acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, referidos valores foram excluídos do montante perseguido pelos agravados
2. Em relação à cobrança correspondente ao IPTU, em que pese o valor ter sido excluído pelo MM Juiz de 1o grau, a sua inclusão na planilha dos credores é devida porque estes consideraram, para abatimento da dívida total, o valor parcialmente adimplido pelo executado, o qual, conforme esclarecido na decisão do processo de referência, é exatamente a importância despendida pelo devedor para quitar o débito do IPTU, objeto do acordo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.